Tribunal: TJPA
Processo: 0811224-75.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811224-75.2018.8.14.0301

APELANTE: MAURICIO HENRIQUE DOS SANTOS CRUZ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRISÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO. DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MONOCRÁTICA PARCIALMENTE MODIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
O
art. 37, § 6º, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade;

II –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Maurício Henrique dos Santos Cruz em desfavor do
Estado do Pará,

julgou improcedente a referida ação, na qual o apelante pleiteava ser indenizado sob a alegação de ter sido injustamente preso;

III – Compulsando os autos, constata-se que o
que o apelante foi preso preventivamente no dia 26 de julho de 2017, acusado de ter praticado um crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do CPB, e, no dia 29 de agosto de 2017, o Exmo. Juiz de Direito da 9ª Vara Penal da Comarca da Capital, Dr. Marcos Alan de Melo Gomes, revogou a prisão preventiva do apelante e determinou o arquivamento do inquérito policial em relação ao recorrente, atendendo a um pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, visto que não existiam provas que o recorrente havia cometido o crime que lhe foi imputado;

IV -
Outrossim, inexistem dúvidas quanto à gravidade da ofensa sofrida pelo apelante, bem como quanto às severas consequências do fato ocorrido, na medida em que o recorrente foi indevidamente recolhido a um presídio, onde permaneceu segregado por mais um mês, cenário evidentemente gerador de consideráveis sofrimento e angústia, além de apto a expô-lo a significativo constrangimento social, visto que foi acusado de um crime que não cometeu;

V – Destarte, presentes os requisitos da responsabilidade civil do Estado do Pará, impõe-se a procedência do pedido de indenização por danos morais em favor do apelante, sendo
o
quantum
indenizatório fixado no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o qual atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
;

VI -
O pleito de
condenação do Estado do Pará ao pagamento de danos materiais não merece acolhimento, visto que inexistem nos autos provas dos prejuízos de ordem patrimonial experimentados pelo autor da ação;

VII – Recurso de apelação conhecido e julgado parcialmente provido para
,
modificando parcialmente a sentença monocrática, julgar parcialmente procedente a ação ajuizada por Maurício Henrique dos Santos Cruz,

c
ondenando o Estado do Pará a pagar ao autor da ação, a título de danos morais, o valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de agosto a 02 de setembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Maurício Henrique dos Santos Cruz
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Estado do Pará,
julgou improcedente a referida ação.

Em resumo, na exordial (Num. 15808100 - Pág. 1/23), a patrona do apelante relatou que, no dia 26 de julho de 2017, o recorrente foi injustamente preso acusado de ter praticado um crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do CPB.

Salientou que o apelante foi mantido cautelarmente preso durante mais de 01(um) mês, tendo sido libertado após a sua prisão preventiva ter sido revogada pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Penal da Comarca da Capital, após pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Ressaltou que o apelante teve seu nome divulgado nos meios de comunicação e que, por conta da acusação de ter cometido um crime, perdeu o seu emprego na Lotus Administração Ltda.

Sustentou, em síntese, que o apelante deveria ser indenizado pelo Estado do Pará por danos morais e materiais decorrentes de sua prisão indevida.

Ao final, requereu a procedência da ação.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, julgando improcedente a ação ajuizada pelo apelante (Num. 15808259 - Pág. 1/4
).

O apelante interpôs o presente recurso (Num. 15808261 - Pág. 1/62), aduzindo, em síntese, as mesmas alegações anteriormente esposadas na ação que tramitou perante a autoridade de 1º grau.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 15020267 - Pág. 1/10)
.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 15932307 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parque
t, conforme preceitua o art. 178, do NCPC (Num. 17203232 - Pág. 1/4
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Maurício Henrique dos Santos Cruz em desfavor do
Estado do Pará,

julgou improcedente a referida ação, na qual o apelante pleiteava ser indenizado sob a alegação de ter sido injustamente preso.

Saliento, inicialmente, que o
art. 37, § 6º, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade.

Prescreve o art. 37, §6º, da Carta Magna,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Destarte, se a atuação do Estado (ou de seus agentes) foi determinante para a causação do resultado danoso, mister é a sua responsabilização de forma objetiva, sendo desnecessário perquirir a respeito de culpa.

Sobre o assunto, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, leciona o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Todavia, em se tratando de omissão da Administração Pública, exige-se a prova da culpa (negligência, imprudência ou imperícia), ou seja, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva.

Nesse diapasão, somente poderia ser atribuída responsabilidade subjetiva ao Estado na hipótese de ser demonstrado concretamente que a omissão do ente público deu causa ao infortúnio sofrido pelo demandante.

No caso dos autos, compulsando a documentação constante no processo, verifiquei que o apelante foi preso preventivamente no dia 26 de julho de 2017, acusado de ter praticado um crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do CPB (ID 15808102 - Pág. 7/10).

Verifiquei, ainda, que, no dia 29 de agosto de 2017, o Exmo. Juiz de Direito da 9ª Vara Penal da Comarca da Capital, Dr. Marcos Alan de Melo Gomes, revogou a prisão preventiva do apelante e determinou o arquivamento do inquérito policial em relação ao recorrente, atendendo a um pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, visto que não existiam provas que o recorrente havia cometido o crime que lhe foi imputado.

Outrossim, parece-me claro que inexistem dúvidas quanto à gravidade da ofensa sofrida pelo apelante, bem como quanto às severas consequências do fato ocorrido, na medida em que o recorrente foi indevidamente recolhido a um presídio, onde permaneceu segregado por mais um mês, cenário evidentemente gerador de consideráveis sofrimento e angústia, além de apto a expô-lo a significativo constrangimento social, visto que foi acusado de um crime que não cometeu.

Acerca da responsabilidade do Estado pela indenização decorrente de uma prisão indevida, o jurista Luiz Antônio Soares Hentz leciona o seguinte:

“Na hipótese de prisão indevida, o fundamento da indenização deve ser enfocado com um problema de assunção de responsabilidade, a que o Estado adere por força da legislação que impõe o dever de indenizar a vítima de prisão indevida. O ato lícito em que, regularmente, consiste na prisão advém do normal exercício da potestade estatal. O Estado renuncia a sua soberania quando assume o dever de indenizar a quem ficar preso indevidamente. O risco inerente à privação

de liberdade coloca o poder público frente à lei: a própria coletividade, destinatária do “ato de risco”, fica sujeita pro meio do Estado como representante desta nas relações jurídicas a responder (no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello) pelos comportamentos violadores do direito alheio em que incorrerem. E isso porque o princípio da igualdade de todos perante a lei, acolhido pelo Estado moderno, leva forçosamente ao reconhecimento da injuridicidade do comportamento estatal que agrava desigualmente a alguém, ao exercer atividades no interesse de todo, sem ressarcir ao lesado.”
(Indenização da Prisão Indevida, Doutrina e Jurisprudência; Ed. Leud; p. 133/4)

Destarte, a prisão injusta viola o direito fundamental à liberdade e o postulado constitucional da dignidade da pessoa humana, tornando evidente o dever de reparar os danos morais sofridos.

Ademais, não se pode dizer que o caso dos autos é apto a provocar tão somente um mero aborrecimento ou dissabor, não ensejando violação aos direitos da personalidade. Ao

contrário, além do prejuízo ao exercício do direito de liberdade de locomoção, houve mácula ao direito à honra e a dignidade do apelante.

Por conseguinte, o fato descrito nos autos teve o poder de causar constrangimento de natureza moral ao apelante,
restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pelo recorrente em decorrência de sua prisão indevida
.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
PRISÃO INDEVIDA. ERRO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. I - Por ser o aprisionamento prerrogativa do Estado, como exercício do ius puniendi, é cristalino o fato de que eventual dano dele decorrente deve ser reclamado em seu desfavor, pois configura caso de erro judiciário, que, consoante entendimento pacificado no STF, enseja a responsabilização do Estado independentemente da demonstração de dolo ou culpa, consoante regra geral e constitucionalmente estabelecida no artigo 5º, inciso LXXV, da CF.
II - Desnecessária a comprovação do dano moral nas hipóteses de aprisionamento indevido e ilegal, por se tratar de atentado contra a dignidade humana, que causa prejuízo de ordem extrapatrimonial (dano moral "in re ipsa").
III - Na fixação dos danos morais, cabe ao magistrado pautar-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de atender às condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado, e ainda a extensão da dor, do sentimento e das marcas deixadas pelo evento danoso.
IV - Observadas as peculiaridades do caso em espeque, pertinente a manutenção da verba indenizatória no valor fixado na sentença. Conclui-se, portanto, que a quantia arbitrada em primeira instância, de R$40.000,00 (quarenta mil reais), revela-se adequado na situação presente, inexistindo razão para reduzi-lo ou majorá-lo, conforme postulado pelos recorrentes.
V - Nos termos do CPC 85 § 11º, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada para o total de treze por cento (13%) sobre o valor atualizado da condenação. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS, MAS, DESPROVIDOS

(TJ-GO – Apelação Cível 00206986420178090051, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 23/11/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRISÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL MANTIDO EM R$ 25.000,00
– RECURSO IMPROVIDO.
I – Comprovada a prisão indevida, é dever do Estado reparar o erro, em virtude da responsabilidade objetiva. II – Considerando o tempo em que o autor teve sua liberdade restringida indevidamente, bem como as provas dos autos sobre a extensão dos danos, é razoável que o valor de R$ 25.000,00 seja suficiente à compensação/sanção ao bem jurídico lesionado.
(TJ-MS - AC: 08335348820208120001 Campo Grande, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 15/06/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRISÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS
- MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE.
Para configuração da responsabilidade de indenizar é necessário que se verifique a presença simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a existência do dano material ou moral; a ação imputável à parte ré; e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal. Existindo nos autos prova suficiente de que o autor foi preso indevidamente, resta certo o direito à indenização por danos morais, cuja mensuração deve observar o caráter pedagógico, compensatório e punitivo da medida. Evidencia-se que a quantificação a título de danos morais deve ocorrer com prudente arbítrio, baseados nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para que não haja atribuição em valor irrisório, bem como enriquecimento à custa do empobrecimento alheio. Tendo o quantum indenizatório sido fixado em valor desarrazoado, mostra-se devida a sua majoração.
Primeiro recurso provido. Segundo apelo não provido. (TJ-MG - AC: 10261180049569001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/03/2020, Data de Publicação: 17/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO PÚBLICO DE PERSECUÇÃO CRIMINAL - RECONHECIMENTO DE PESSOA - PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226 DO CPP - INOBSERVÂNCIA - CONDUTA EQUIVOCADA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA - FALHA NO SERVIÇO (FAUTE DU SERVICE) -
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO -

PRISÃO PREVENTIVA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR
- ABORDAGEM POLICIAL COM EXCESSO - AUSÊNCIA DE PROVA - DANO MATERIAL - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVADO.
Nos casos de falha na prestação do serviço público, o Estado responde subjetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Comprovado que a prisão indevida decorreu de procedimento equivocado da polícia judiciária (serviço público não foi prestado de maneira satisfatória), deve ser reconhecido o direito à indenização por dano moral.
Não tendo o autor se desincumbido do ônus de demostrar os lucros cessantes, que não podem ser presumidos, não há falar em indenização por dano material. (TJ-MG - AC: 10000221390024001 MG, Relator: Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2022)”

Outrossim, presentes os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se a procedência do pedido de indenização por danos morais em favor do apelante.

No que diz respeito ao valor da condenação, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Assim, entendo que, no caso dos autos, o
quantum
indenizatório deve ser fixado no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o qual atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e encontra-se adequado à situação fática supramencionada, objetivando compensar o período de mais de 30(trinta) dias que o apelante permaneceu segregado indevidamente.

Por outro lado, no que tange ao pedido de
condenação do Estado do Pará ao pagamento de danos materiais, entendo que a referida pretensão não merece acolhimento, visto que inexistem nos autos provas dos prejuízos de ordem patrimonial experimentados pelo recorrente.

Sendo importante destacar que
cada parte tem o dever de comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Portanto, na presente demanda, era necessário que o apelante tivesse provado os prejuízos de ordem patrimonial que aduziu ter sofrido, o que não se verificou durante a instrução processual.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para
,
modificando parcialmente a sentença monocrática, julgar parcialmente procedente a ação ajuizada por Maurício Henrique dos Santos Cruz,

c
ondenando o Estado do Pará a pagar ao autor da ação, a título de danos morais, o valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
26
de
agosto
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/09/2024